Tribunal: STF
Processo: AP 2434
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal instaurada em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE em face de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO e ROBSON CALIXTO FONSECA, pela prática da conduta descrita no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13 e contra JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, RIVALDO BARBOSA DE ARAUJO JÚNIOR e RONALD PAULO DE ALVES PEREIRA, pela prática das condutas descritas no art. 121, §2º, I, III e IV, combinado com o art. 29, "caput", ambos do Código Penal (vítima Marielle Francisco da Silva, à época Vereadora do município do Rio de Janeiro), no art. 121, §2º, I, III, IV e V, combinado com o art. 29, "caput", ambos do Código Penal (vítima Anderson Pedro Matias Gomes) e no art. 121, §2º, I, III, IV e V, na forma do art. 14, II, combinado com o art. 29, "caput", todos do Código Penal (vítima Fernanda Gonçalves Chaves), tudo na forma do art. 69, do Código Penal (concurso material).



    Em 29/5/2025, deferi requerimento formulado pelo réu RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR para autorizar, excepcionalmente, a realização de visita por sua esposa Érika Andrade de Almeida Araújo, presencial e virtualmente, desde que atendidas as normas regulamentares da Penitenciária Federal de Mossoró/RN (eDoc. 2159).



    Em 9/7/2025, a Advocacia-Geral da União, representando a Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), informou o seguinte: “a Secretaria Nacional de Políticas Penais comunica que, após avaliação técnica, constataram-se impedimentos objetivos à realização da visita na modalidade presencial, tendo em vista a necessidade de assegurar o estrito cumprimento das normas regulamentares e de preservar a segurança institucional da unidade prisional federal. Por outro lado, aponta que a visita virtual permanece viável, em consonância com os protocolos de segurança e os regulamentos vigentes no âmbito do Sistema Penitenciário Federal”.



    Diante das informações técnicas apresentadas, concluiu “pela inviabilidade do integral cumprimento da decisão judicial no que tange à realização de visita na modalidade presencial, mantendo-se viável, por outro lado, a realização de visita na modalidade virtual, com fundamento na Portaria nº 145, de 10 de abril de 2025, sem a necessidade de ingresso na penitenciária federal e submetida a protocolos de segurança”.



    Assim, ao final, solicitou que a “autorização de visita deferida ocorra, única e exclusivamente, na modalidade virtual”(eDoc. 2314).



    A Defesa de ERIKA ANDRADE DE ALMEIDA ARAÚJO informou que “já realizou 3 (três) visitas ao seu cônjuge na Penitenciária Federal de Mossoró/RN sem provocar qualquer tipo de embaraço à rotina daquele estabelecimento prisional”. Assim, pediu o indeferimento do “requerimento da AGU, mantendo-se incólume a decisão que deferiu a realização de visitas presenciais da REQUERENTE ao RÉU RIVALDO BARBOSA DE ARÁUJO JUNIOR” (eDoc. 2320).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela reconsideração da decisão anterior, a fim de que o pleito seja deferido apenas parcialmente, indeferindo-se a visita presencial”(eDoc. 2360).



    É o relatório. DECIDO.



    O requerimento da Advocacia-Geral da União tem por fundamento “avaliação técnica realizada pela Diretoria do Sistema Penitenciário Federal para o caso ora exame, consubstanciada na NOTA TÉCNICA Nº 1/2025/CGCMP/DISPF/SENAPPEN/MJ, a qual destaca o seguinte acerca das normas regulamentares para visitação no sistema penitenciário federal” (eDoc. 2314):



    DAS NORMAS REGULAMENTARES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL - VISITAS 



    O Sistema Penitenciário Federal - SPF, coordenado pela Secretaria Nacional de Políticas Penais - SENAPPEN, é um regime de execução penal concebido com a finalidade de combater o crime organizado, isolando as lideranças criminosas e os presos de alta periculosidade, cuja manutenção no sistema prisional estadual representa grave risco à segurança pública ou à integridade física do próprio preso. 



    (…) 



    O acesso ao ambiente prisional federal, notadamente no que tange às visitas, é, portanto, submetido a rigoroso controle e critérios de segurança, dada a excepcionalidade da custódia e a necessidade de garantir a estabilidade do sistema. 



    A propósito, disciplinando acerca dos direitos do preso, a LEP preceitua que, constitui direito do preso, dentre outros, “X - visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados;”. No mesmo sentido, a LEI Nº 11.671, DE 8 DE MAIO DE 2008, que dispõe sobre a transferência e inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima e dá outras providências, em seu art. 3º, §1º, inc. II, dispõe que: 



    II - visita do cônjuge, do companheiro, de parentes e de amigos somente em dias determinados, por meio virtual ou no parlatório, com o máximo de 2 (duas) pessoas por vez, além de eventuais crianças, separados por vidro e comunicação por meio de interfone, com filmagem e gravações; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 



    Regulamentando os procedimentos de visitas aos presos custodiados no SPF, a PORTARIA Nº 145, DE 10 DE ABRIL DE 2025, traz em seu art. 3º, que “poderá realizar visita no parlatório ou virtual, após submeter-se aos procedimentos de cadastro previstos nesta Portaria, o cônjuge, o(a) companheiro(a), parentes até 3º grau em linha reta e colateral, por consanguinidade ou por afinidade, amigo(a) e representante legal de criança ou adolescente filho (a) de preso.” 



    Assim, para o cadastro do(a) visitante, é necessário o envio de alguns documentos, dentre eles, certidões negativas de antecedentes criminais expedidas pela Justiça Federal e Justiça Estadual do domicílio atual e de onde houver residido nos últimos 5 (cinco) anos. 



    Além disso, o acesso do(a) visitante fica condicionado à submissão aos procedimentos de revistas pessoal e eletrônica, vedado o uso de qualquer peça que contenha detalhes em metal, alças removíveis, aros metálicos oude plástico/silicone, cadarços ou qualquer material que possa acionar os pórticos de detecção de metal ou que represente risco à segurança da Penitenciária Federal. 



    Por outro lado, importante destacar a peculiaridade da condição jurídica da visitante Érika Andrade de Almeida Araújo. Esposa de Rivaldo Barbosa, é investigada por organização criminosa e corrupção passiva e apontada como responsável pela utilização de empresas para promover lavagem de dinheiro provenientes dos crimes praticados por Rivaldo Barbosa, sendo a ela impostas algumas medidas cautelares diversas da prisão, como a proibição de ausentar-se da comarca do Rio de Janeiro e de comunicar-se com os demais investigados (Rivaldo é um deles), além do uso de tornozeleira eletrônica, dentre outras medidas até hoje vigentes.



    Com efeito, o monitoramento eletrônico, previsto no art. 319, inc. IX, do Código de Processo Penal - CPP, configura medida cautelar penal, aplicável a indivíduos investigados ou processados criminalmente, em substituição ou complemento à prisão preventiva. 



    Tal condição jurídica implica a existência de restrições específicas de direitos, sobretudo no que tange à liberdade de locomoção; indício de envolvimento em conduta penalmente relevante, revelando situação de potencial risco à ordem pública e submissão à fiscalização contínua pelo Poder Judiciário. 



    A autorização para ingresso de visitante submetida a monitoramento eletrônico se revela incompatível com os princípios que regem o SPF. 



    O visitante monitorado eletronicamente representa, por sua própria condição, um potencial risco à segurança do estabelecimento, especialmente em razão da possibilidade de relação com organizações criminosas, facilitação de comunicação indevida com os presos, utilização indevida da tornozeleira, inclusive para monitoramento e repasse de informações sensíveis. 



    O SPF opera sob o princípio da prevenção máxima de riscos, sendo de extrema gravidade a permissão do ingresso de pessoa sob medida cautelar penal, justamente pelo potencial de comprometimento da ordem e segurança do estabelecimento. 



    A presença de um visitante com dispositivo eletrônico de rastreamento pode violar protocolos internos e comprometer ações sigilosas e de inteligência, pilares da segurança do SPF. 



    Além disso, ainda mais grave, seria o surgimento de um perigoso precedente para que outras pessoas submetidas a medidas cautelares e/ou portando objetos eletrônicos, metálicos ou congêneres adentrem uma penitenciária federal, traduzindo-se, em última análise, em potencial risco à segurança institucional. E, embora o direito à visita seja garantido, não constitui direito subjetivo absoluto, estando condicionado a normas legais e administrativas, avaliação de riscos e conveniência e oportunidade administrativa, sempre à luz da preservação da segurança. 



    Nesse passo, é razoável e proporcional buscar equilibrar o interesse individual de visitação com o interesse público superior de preservação da segurança e da ordem prisional. 



    (…) 



    No entanto, atendendo a excepcionalidade vislumbrada pelo Ministro, há que se considerar a visita na modalidade virtual, procedimento igualmente regulamentado na PORTARIA Nº 145, DE 10 DE ABRIL DE 2025, sem a necessidade de ingresso na penitenciária federal e submetida a protocolos de segurança.



    Nesse sentido, a propósito, foi a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 2360):



    Conforme apontado pela SENAPPEN, Érika Andrade é formalmente investigada pelos crimes de organização criminosa e corrupção passiva, encontrando-se submetida a medidas cautelares penais, entre elas o monitoramento eletrônico. Há, portanto, risco concreto de que a visita presencial seja usada para viabilizar a comunicação externa do custodiado com outros integrantes da ORCRIM, o que comprometeria um dos principais objetivos do sistema penitenciário federal – concebido para isolar presos de alta periculosidade, neutralizar sua comunicação com o ambiente externo e, assim, interromper os vínculos e articulações das organizações criminosas.



    Nesse sentido, a autorização para o ingresso físico da visitante, nas condições descritas, tende a comprometer a uniformidade dos protocolos de segurança aplicados no sistema penitenciário federal. A adoção de exceção nesse contexto pode gerar expectativa de tratamento similar em situações análogas, o que dificultará o cumprimento normativo essencial à administração de unidades de segurança máxima.



    O direito à convivência familiar, embora reconhecido constitucionalmente como expressão da dignidade humana, não é absoluto. Seu exercício pode – e deve – ser restringido quando colide com outros valores constitucionalmente protegidos, como a segurança pública e a ordem institucional, especialmente em ambientes de segurança máxima.



    O Estado, por sua vez, tem o dever de proteger os direitos fundamentais também no plano coletivo, o que inclui assegurar a ordem e a segurança no sistema prisional. Nessas relações especiais de sujeição, como ocorre com os custodiados, é legítima a restrição de direitos específicos, desde que fundamentada e proporcional.



    As visitas virtuais e o monitoramento dos meios de comunicação possuem expresso fundamento legal (art. 3º, II e IV, Lei n. 11.671/2008) e representam uma solução proporcional e adequada diante desse cenário: permitem o exercício do direito à convivência familiar de forma segura e controlada, sem comprometer a integridade do regime de segurança máxima. Desse modo, concretizam uma ponderação legítima entre os bens jurídicos em colisão.



    A manifestação é pela reconsideração da decisão anterior, a fim de que o pleito seja deferido apenas parcialmente, indeferindo-se a visita presencial.



    Portanto, a visita virtual (prevista no art. 3º, II e IV, da Lei nº 11.671/2008) consubstancia solução adequada e proporcional no caso, tendo em vista o necessário balanceamento que se deve fazer entre o direito à convivência familiar e a integridade do regime de segurança máxima. Isso porque, a visita presencial de pessoa submetida a monitoramento eletrônico e outras medidas cautelares em razão de ser investigada por integrar a mesma organização criminosa do visitado tem o potencial de causar instabilidade no sistema penitenciário federal, com comprometimento do seu objetivo de isolar presos de alta periculosidade. Inclusive, a visita presencial requerida pode gerar indesejada expectativa de tratamento similar a outros presos da unidade de segurança máxima, vulnerando a uniformidade dos protocolos de segurança do sistema.



    Em face do requerido pela Advocacia-Geral da União, representando a Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), reconheço a inviabilidade de realização de visita, na modalidade presencial, pela esposa do custodiado RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR. No entanto, não há óbice quanto ao deferimento de realização das visitas virtuais, em atendimento ao art. 41, X, da Lei de Execuções Penais, quanto ao ponto, em relação aos presos provisórios.



    Diante do exposto, com base no art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DEFIRO o requerimento da Advocacia-Geral da União, corroborado pelo parecer da Procuradoria-Geral da República, e RECONSIDERO a decisão de 29/5/2025 (eDoc. 2159), de modo que AUTORIZO a realização de visita apenas na modalidade VIRTUAL a RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR por sua esposa Érika Andrade de Almeida Araújo, desde que atendidas as normas regulamentares da Penitenciária Federal de Mossoró/RN.



    Comunique-se à Penitenciária Federal de Mossoró/RN, para as providências necessárias.



    Ciência à Procuradoria Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente